Tribunal: TJES
Processo: 0000540-69.2009.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-69.2009.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HONORIO FLORENCIO CATELAN

APELADO: CARLOS ALBERTO PREST e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – CARGA DOS AUTOS FÍSICOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGADO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania, “
Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso
” (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.).

2. Estando as partes representadas pelo mesmo patrono nos autos, a ciência da sentença implica em inequívoca ciência do ato decisório em relação a ambas as partes, iniciando-se, a partir da primeira intimação, o prazo recursal.

3. À míngua de outros elementos probatórios, a mera insurgência quanto à data da carga e da devolução dos autos registrada em sistema judicial não elide a presunção de sua veracidade.

4. Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000540-69.2009.8.08.0055

AGRAVANTES: HONÓRIO FLORÊNCIO CATELAN E DULCE GILLES CATELAN

AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO PREST e NELY GALLINA PREST

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

HONÓRIO FLORÊNCIO CATELAN e DULCE GILLES CATELAN apresentam agravo interno contra a decisão monocrática de lavra do então Relator, eminente Des. Annibal de Rezende Lima (id. 7227649) que negou seguimento ao recurso de apelação que interpuseram, por reconhecer sua intempestividade.

Em suas razões (id. 7700933), os Agravantes postulam a reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, que houve equívoco quanto à consideração do termo inicial do prazo recursal. Sustentam que até a subida do apelo para o tribunal
ad quem
, o processo tramitou na forma física, na Comarca de Marechal Floriano. Destacam que o e. Relator teria considerado como
ocorrida
a carga dos autos físicos, na origem, na data de 06/04/2022, o que deflagaria o início da contagem do prazo recursal a paritr do dia seguinte (07/04/2022), tornando intempestiva a apelação de 04/05/2024. Defendem que o patrono dos agravante não fez carga dos autos no dia 06/04/2022, ressaltando que o documento de fls. 432 não contém assinatura ou rubrica do advogado e que a certidão de fls. 476/v, de lavra do Ilmo. Sr. Chefe de Secretaria da Vara está correta em atestar a tempestividade do apelo, o qual fora interposto antes mesmo de ser publicada a sentença recorrida.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais (id. 8010682), por meio das quais pugnam pela manutenção da decisão agravada.

É, em síntese, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 7 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000540-69.2009.8.08.0055

AGRAVANTES: HONÓRIO FLORÊNCIO CATELAN E DULCE GILLES CATELAN

AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO PREST e NELY GALLINA PREST

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os Agravantes postulam a reforma da decisão monocrática de id. 7227649, de lavra do então Relator, eminente Des. Annibal de Rezende Lima, que negou prosseguimento ao apelo que fora interposto, em razão de sua intempestividade.

Alegam que houve equívoco quanto à consideração do termo inicial do prazo recursal. Sustentam que até a subida do apelo para o tribunal
ad quem
, o processo tramitou na forma física, na Comarca de Marechal Floriano.

Destacam que o e. Relator teria considerado, indevidamente, a data da carga dos autos físicos, 06/04/2022, como sendo o marco inicial para a contagem do prazo para interposição de recurso, o que determinou que fosse considerada intempestiva a apelação de 04/05/2024.

Centram sua defesa no argumento de que o patrono dos agravante não teria feito carga dos autos no dia 06/04/2022, e que o andamento constante do sistema de consulta processual seria ‘equivocado’. Ressaltam, ademais, que o documento atestando a carga em 06/04/2022 (fls. 432) não contém assinatura ou rubrica do advogado e que a certidão de fls. 476/v, de lavra do Ilmo. Sr. Chefe de Secretaria da Vara é que estaria correta em atestar a tempestividade do apelo.

Sem razão os agravantes.

Consoante cediço, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, sendo contados apenas os dias úteis (art. 219, CPC/2015).

Analisando os autos do processo na origem
1
extrai-se que, após proferida decisão que não conheceu dos aclaratórios às fls. 431 (p. 444 dos autos digitalizados), o Dr. José Alexandre Buaiz Filho,
único
patrono constituído
pelos ora Agravantes no processo, fez carga dos autos na data de 06.04.2022, passando a fluir, daí, o prazo recursal. É o que comprova a Guia de Remessa Externa constante às fls. 432,
expedida no próprio nome do advogado
dos agravantes, documento este que é obrigatoriamente gerado pelo sistema quando do pedido de carga.

Tal fato é igualmente corroborado a partir de consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, donde se lê, a partir da consulta ao número deste processo na origem (nº 000540-69.2009.8.08.0055), que, em 06.04.2022 os “
autos foram entregues em carga ao Advogado(a): JOSE ALEXANDRE BUAIZ FILHO – 5749/ES
” – correspondendo, reitero, ao ilustre causídico que representa os Agravantes.

À míngua de outros elementos probatórios em sentido contrário, a mera insurgência quanto à data da carga e da devolução dos autos registrada em sistema judicial não elide a presunção de sua veracidade.

Quanto à certidão exarada pela Secretaria da Vara às fls. 476/v., datada de 26/05/2022, embora trate como “tempestiva” a apelação protocolada nas folhas que lhe são anteriores, é de se ressaltar que a
fé pública do que declara se adstringe tão somente aos fatos,
jamais sobre a interpretação jurídica daquilo que certifica. A constatação é pertinente, haja vista que a análise perfunctória quanto à tempestividade não afasta o juízo do julgador quanto à tal requisito de admissibilidade recursal.

Assim sendo, considerando que a contagem do prazo recursal começou em 07.04.2022, dia seguinte à sobredita carga, então o
dies ad quem
à interposição do apelo se deu em 04.05.2022
2
. Portanto, intempestivo o recurso de apelação dos agravantes, eis que protocolizado na data de 06.05.2022, consoante se atesta do andamento processual, bem como do protocolo inserto às fls. 433 (processo digitalizado).

Destarte, o recurso de apelação foi protocolado quando já transcorrido o prazo recursal, ao arrepio do § 5º, do art. 1.003, do Código de Processo Civil.

Portanto, sem mais delongas, é mister o reconhecimento da intempestividade do presente recurso de apelação a ensejar a inadmissibilidade recursal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso
” (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.).

No caso vertente, cuidando de partes representadas pelo mesmo advogado, tem-se que a ciência da sentença implica em inequívoca ciência do ato decisório em relação a ambas as partes patrocinadas, sendo este o marco inicial do prazo recursal.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO RECURSO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO FORMAL. VIA SISTEMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15. ABUSO DE DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, em face de decisão unilateral do relator caberá a interposição de agravo interno, razão pela qual se mostra cabível a espécie recursal utilizada.

2. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.

3. O Provimento nº 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2º, e 60, hipótese de ciência inequívoca do conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação.

4. Sendo os litisconsortes passivos defendidos pelo mesmo corpo jurídico de advogados, a intimação formal dirigida a um deles caracteriza a ciência inequívoca do teor da sentença, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior intimação da Agravante, ocorrida quando o sistema registrou a ciência dela.

5. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos.

6. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07147244320218070007 1662375, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/02/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROCESSO QUE TRAMITOU POR MEIO VIRTUAL (PROJUDI) NO JUÍZO INAUGURAL.
MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. LEITURA DE INTIMAÇÃO REALIZADA EM DATAS DIVERSAS PARA CADA LITISCONSORTE.
AGRAVANTES REPRESENTADOS PELO MESMO ADVOGADO. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO QUE DEVE INICIAR NA DATA PELA QUAL O CAUSÍDICO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO ATACADA. PRAZO INICIADO A PARTIR DA PRIMEIRA" LEITURA DE INTIMAÇÃO "NO SISTEMA PROJUDI.
RECURSO NÃO CONHECIDO ANTE SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE." (TJPR - 14ª C.C Cível - AI - 1161652-9 - Pato Branco - Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - J. 09.04.2014)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ADVOGADO QUE REPRESENTA AMBOS OS LITISCONSORTES - INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO EM DATAS DISTINTAS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGADO NA PRIMEIRA CIENTIFICAÇÃO - ULTRAPASSAGEM DO QUINQUÍDIO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE.
Estando os litisconsortes representados nos autos por advogado em comum, o prazo recursal, quando cientificados de decisão em datas distintas, se inicia da primeira cientificação, momento em que o representante de ambos tomou inequívoca ciência do julgado.
Na hipótese, ultrapassado o prazo legal de cinco dias, a contar da ciência inequívoca do acórdão, imperativo o reconhecimento de intempestividade dos embargos declaratórios manejados. (TJTO , Apelação Cível, 0020477-61.2016.8.27.0000, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)

Assim, tem-se que a decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com a legislação processual que rege a matéria bem como com a jurisprudência pátria, de modo que não merece acolhida a irresignação recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

1
Autos digitalizados e disponibilizados no link
https://drive.google.com/drive/folders/1nvy7NIf2X11DM8Gp49rwMhN6zshANYD6
, id. 6575419

2
Já estão considerados neste cômputo os feriados relativos ao ano de 2022, conforme Ato Normativo TJES nº 104/2021 (Dje, data de disponibilização: 16 de novembro de 2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.